Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEVIDA. LEI DISTRITAL No 654/1994. DECRETO No 15.476/1994. PERÍODO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural, para: a) reconhecer como devido o percentual de 3,6% a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora MARLUCIA DE CASTRO SILVA; b) condenar o réu, ainda, a pagar à autora MARLUCIA DE CASTRO SILVA a quantia de R$ 4.127,47 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), atualizados até 01/04/2024 (ID. 205659342) a título de indenização da parcelas da Gratificação de Alfabetização (GAA) relativamente ao período de abril de 2019 a abril de 2024, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação do percentual de 3,6% no contracheque da autora, com correção monetária a contar de cada mês referência e de juros de mora a partir da citação”.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 3,6%. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, apesar de ter trabalhado com alfabetização por 2.286 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA, além do ressarcimento das parcelas vincendas pelo período de 12 meses. Em defesa, o requerido argumenta que a GAA é gratificação propter laborem, isto é, em razão da atividade. Assevera que no período reclamado, a autora não exerceu efetivamente regência de alfabetização, mas, sim, atividade dinamizadora.
3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal não recolhidos em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 69053420), pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que a GAA é gratificação de natureza propter laborem, de modo a fazer jus somente aquele servidor que alfabetize “no efetivo exercício de regência de classe”. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Quanto ao pedido de incorporação do percentual de 3,6% aos proventos de aposentadoria, esclarece-se que segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...) Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
6. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 1o de referida Lei, a Gratificação de Alfabetização - GAL será concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
7. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que "A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Publico do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo."
8. De acordo com a Declaração de ID no 69053396, pg. 48, a recorrida atuou com Atividade de Alfabetização no período de 24/07/1995 a 11/02/1996 e 24/02/1997 a 09/02/1998; de acordo com a Declaração de ID no 69053396, pg. 31, a recorrida exerceu Atividade de Alfabetização no período de 04/03/2002 a 10/03/2003. Por fim, a declaração de ID no 69053396, pg. 33 atesta que a recorrida atuou em Regência de Turma de Alfabetização nos períodos de 24/02/2003 a 22/12/2003; 10/02/2004 a 21/12/2004; 10/02/2006 a 22/12/2006 e 10/02/2007 a 22/12/2007. Está comprovado que a recorrida exerceu as atividades de regência e alfabetização e realizou suas atividades nos anos regulamentados na Lei acima destacada.
9. Diante ao exposto, considerando o período trabalhado como professora regente alfabetizadora, depreende-se que a servidora faz jus à incorporação de 3,6% (6 anos) da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, conforme legislação vigente, devendo ser acolhida a planilha de ID no 69053389, que considerou como termo a quo o mês de abril/2019, ou seja, há cinco anos da distribuição do presente processo, e evidenciou o débito administrativo no importe de R$ 4.897,99.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.